Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715326-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL O habeas corpus impugna acórdão da 3a Turma Recursal, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo paciente, ao fundamento de que as razões foram apresentadas fora do prazo legal (ID 58045975, p. 214/6). Sustenta a impetrante que, manifestado o interesse do acusado em recorrer tempestivamente, a apresentação das razões recursais fora do prazo caracteriza mera irregularidade. Pede, em liminar, seja afastada a “coação ilegal consistente na não apreciação das razões de apelação” (ID 58045974, p. 19). O paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de falsa identidade – art. 307 do CP. Intimado da sentença por carta precatória, em 31.1.23, na mesma data, manifestou interesse em recorrer (ID 58045975, p. 127). A carta precatória retornou e foi juntada aos autos em 6.6.23 (ID 161207801 – autos do processo de referência). A Defensoria Pública, ciente do interesse do paciente em recorrer em 20.6.23, teve vista dos autos em 23.6.23 e apresentou razões de apelação em 2.8.23 (ID 58045975, p. 131/2). O art. 82, § 1o, da L. 9.099/95 dispõe que “a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. Não obstante, é entendimento consolidado do e. STJ que, interposta a apelação dentro do prazo legal, a apresentação das razões de forma intempestiva é mera irregularidade que não prejudica o conhecimento do recurso. Confira-se: “(...) Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015) Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) No mesmo sentido, precedente do Tribunal: “HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Se o paciente manifestou o interesse em apelar de maneira tempestiva, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Logo, não impede o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais por se relacionar aos direitos de liberdade e ampla defesa do indivíduo. II - Ordem concedida. (Acórdão 1823304, 07525063720238070000, Relatora: Des (a) Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Se o paciente manifestou interesse em recorrer da sentença no prazo legal –- na data em que intimado pessoalmente --, a apresentação intempestiva das razões é mera irregularidade, ainda que se trate do rito da L. 9.099/95. Daí porque o não conhecimento da apelação pela 3a Turma Recursal, como no caso, constitui constrangimento ilegal. Defere-se a liminar para que a 3a Turma Recursal conheça do recurso de apelação - ação penal 0709419-42.2021.8.07.0019 -, interposto pela defesa do paciente. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES